Tribunal: TJES
Processo: 5000165-85.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000165-85.2022.8.08.0003

APTE
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
:

DES
ª
.
CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. NÃO CABIMENTO. CONFUSÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 421. PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público à que pertence, em razão da confusão entre credor e devedor, conforme enunciado de Súmula 421/STJ, que foi editada já no contexto da autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública.

2. A despeito do julgamento da Ação Rescisória nº 1937 pelo Supremo Tribunal Federal, a qual autorizou o pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública Estadual, nos termos em que requerido nesta demanda, isso não afasta a aplicação da Súmula 421 do STJ, porquanto não se trata de precedente qualificado como de observância obrigatória pelos Tribunais, a teor dos incisos do art.927 do Código de Processo Civil.

3.
Entendimento vencido no sentido de que
incabível cogitar-se do instituto da confusão quando o Estado
ou suas Autarquias são condenados
a pagar honorários em favor da Defensoria
Pública Estadual
, na medida que seus recursos não se confundem com o do
E
nte
F
ederativo
ou com o
Ó
rgão da Administração
I
ndireta
que o integra
.

4.
Recurso desprovido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da
Quarta
Câmara Cível,
por maioria de votos
, con
hecer
e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto
da Relatora
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000165-85.2022.8.08.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ERENI DA PENHA WALDER FRANCA e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Peço vista
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.